Tribunal: TJBA
Processo: 0000063-68.2016.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000063-68.2016.8.05.0254 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EUZELITA MARIA LOPES SANTOS Advogado(s): EDSON PEREIRA SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS. 1. Em que pese a insurgência da embargante, o acórdão vergastado não incorreu em quaisquer desses vícios, porquanto abordou direta ou indiretamente todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia. 2. Não constatado nenhum vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sobretudo porque o órgão julgador não tem o dever de se manifestar sobre todas as alegações das partes, basta que demonstre as razões de seu convencimento. 3. Com efeito, cabe elucidar que está pacificado o entendimento de que os Embargos Declaratórios, mesmo para fins de prequestionamento, só serão admissíveis se a Decisão Embargada ostentar algum dos vícios que ensejariam o seu manejo (omissão, obscuridade ou contradição) (STJ: EDcl no MS 10.286/DF, Rel. Min. Félix Fischer, Terceira Seção, DJ 26/06/2006). Sendo que, prequestionar é discutir tal ou qual matéria e não pretender modificação formal no Julgado. Embargos de declaração não acolhidos. Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração n.º 0000063-68.2016.8.05.0254, em que figuram como Embargante, EUZELITA MARIA LOPES SANTOS e Embargado MUNICIPIO DE TANQUE NOVO. ACORDAM os desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração, pelas razões que integram o voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça